Tribunal: TJDFT
Processo: 0711651-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXOU OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA POR JUÍZO DIVERSO. PENHORAS REGISTRADAS ANTERIORMENTE. NOVA MEDIDA CONSTRITIVA. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra a decisão que, em execução de alimentos, estabeleceu que o imóvel penhorado não deve ser levado a hasta pública, em razão de penhoras e indisponibilidades já registradas e averbadas na matrícula.
2. A existência de decisão que decretou a indisponibilidade de bens do devedor em outro processo judicial não impede prática de atos de expropriação patrimonial em ação executiva ou em cumprimento de sentença, pois a referida medida cautelar atípica apenas obsta que o devedor disponha livre e voluntariamente de seu patrimônio. Precedentes do STJ.
3. Conforme se depreende do parágrafo único do art. 797 do CPC, é possível que mais de uma penhora recaia sobre o mesmo bem e, nessa hipótese, cada exequente conservará o seu título de preferência. Assim, à luz dos arts. 908 e 909 do CPC, a destinação do produto da arrematação do bem será estabelecida após apuração da ordem de preferência e anterioridade da penhora, no caso de pluralidade de credores ou exequentes.
4. Ante a possibilidade de que o produto de eventual arrematação do imóvel seja suficiente para quitar as dívidas de todos os credores garantidos pelas penhoras – inclusive o crédito devido à exequente/agravante –, deve ser mantida a medida constritiva que recaiu sobre o bem. Desconstituir a penhora e impossibilitar a continuidade dos atos expropriatórios prejudicaria a efetividade da execução, que está em curso por tempo significativo em busca de cumprimento de obrigação de natureza alimentar.
5. Com fundamento no art. 3o, III, da Lei n. 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível ao credor de pensão alimentícia. Mesmo que assim não fosse, não há nos autos elementos capazes de comprovar que o imóvel se enquadra nos requisitos necessários para concessão da proteção legal.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para manter a penhora do imóvel indicado e possibilitar que o bem seja avaliado e levado a hasta pública, observando-se as medidas constritivas já existentes, à luz das regras dispostas no Código de Processo Civil acerca da ordem para satisfação dos créditos.